Tribunal: TJDFT
Processo: 0716794-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A NECESSIDADE DE CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus suscitada pela d. Procuradoria de Justiça, quando o ato impetrado refere-se a decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, e não do MM. Juízo de Origem (Terceira Vara Criminal de Ceilândia/DF).
2. É de ser deferida uma oportunidade de liberdade a paciente de apenas dezoito anos de idade, sem nenhum antecedente, envolvido em crime de roubo de tomada de bolsa de mulher com uso de faca, mas, sem maiores consequência para a vítima do que os inerentes a este tipo penal, eis que tal conduta, em suas particularidades, não subverteu a ordem pública.
3. Rejeitada a preliminar de não conhecimento. No mérito, concedida a ordem mediante compromisso; e expedição de alvará de soltura.